Tribunal: TCU
Processo: 010.830/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 532024, modalidade Pregão e Uasg 179013 (Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços deelaboração, implementação e gerenciamento do Programa de Controle Médico de SaúdeOcupacional - PCMSO, bem como realização de exames ocupacionais e demaisprocedimentos descritos na Norma Regulamentadora no 07 (NR-07), conforme a Portariano 24 de 29/12/94 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT), com afinalidade de garantir a assistência e monitoração às condições de saúde ocupacional atodos os empregados da BB Tecnologia e Serviços.)

Inteiro teor:
Acórdão 1877/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os presentes de embargos de declaração opostos pelo denunciante nos autos contra o Acórdão 1439/2025-TCU-Plenário , que considerou improcedente a denúncia contra a Licitação Eletrônica (LE) 2024/53 (Licitações-e: 1057753) sob a responsabilidade do Banco do Brasil Tecnologia e Serviços S.A. (BBTS). Considerando que a denunciante não é considerada, automaticamente, parte no processo, devendo, para tanto, demonstrar razão legítima para ser habilitada nos autos, nos termos dos arts. 144, §2o, e 146, § 1o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a denunciante não requereu a sua admissão como parte processual, tampouco demonstrou motivo legítimo para ser habilitada nos autos, razão pela qual não houve nenhuma manifestação do Ministro-Relator ou do Colegiado sobre a sua cogitada habilitação; Considerando que à deunciante não admitida como parte, não cabe o exercício de prerrogativas processuais, como, por exemplo, a interposição de recursos, por falta de legitimidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea 'f' c/c o art. 287, § 1o, do RITCU, em não conhecer dos embargos de declaração, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 144, §2o, 146, § 1o, e 282 do Regimento Interno do TCU; e dar ciência desta deliberação à embargante. 1. Processo TC- Processo 010.830/2025-1 (DENÚNCIA) 1.1. Órgão/Entidade: BB Tecnologia e Serviços S.A. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Ana Mikhaelly Gomes Pacheco (52905/OAB-DF) e Marcos Francisco da Silva Brito (40207/OAB-DF). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.